Tribunal: TJSP
Processo: 1011176-96.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Plano Especial de Parcelamento - PEP. Alegação de juros excessivos no período de parcelamento de débito tributário, quando da aplicação do art. 96, §1o, da Lei no 6.374/89, com redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09. Os juros de mora devem ser limitados à taxa SELIC. Tema que já foi objeto de declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/2009. A

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Plano Especial de Parcelamento - PEP. Alegação de juros excessivos no período de parcelamento de débito tributário, quando da aplicação do art. 96, §1o, da Lei no 6.374/89, com redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09. Os juros de mora devem ser limitados à taxa SELIC. Tema que já foi objeto de declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/2009. A adesão ao parcelamento não admite a discussão acerca dos aspectos fáticos da dívida, contudo, no caso, trata-se de aspectos jurídicos. Precedentes desta Câmara. Multa punitiva que não deve ultrapassar o valor do próprio tributo. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011176-
96.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados HUPER MODAS LTDA e HUPER MODAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-96.2020.8.26.0053 -Voto no 36830
2
VOTO No 36830
APELAÇÃO CÍVEL No 1011176-96.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: HUPER MODAS LTDA.
MM. JUÍZA: DRA. CYNTHIA THOMÉ
MANDADO DE SEGURANÇA. Plano Especial
de Parcelamento - PEP. Alegação de juros
excessivos no período de parcelamento de débito
tributário, quando da aplicação do art. 96, §1o, da
Lei no 6.374/89, com redação dada pela Lei
Estadual no 13.918/09. Os juros de mora devem
ser limitados à taxa SELIC. Tema que já foi objeto
de declaração de inconstitucionalidade parcial da
Lei Estadual no 13.918/2009. A adesão ao
parcelamento não admite a discussão acerca dos
aspectos fáticos da dívida, contudo, no caso, trata-
se de aspectos jurídicos. Precedentes desta
Câmara. Multa punitiva que não deve ultrapassar
o valor do próprio tributo. Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de mandado de segurança
impetrado por HUPER MODAS LTDA. contra ato do SENHOR
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegando, em síntese, que nos parcelamentos nos 20420217-4 e
20420226-1 atinentes a débitos de ICMS a requerida aplicou juros
de mora superiores à taxa SELIC e multa em valor superior a
100% do tributo devido. Pretende a concessão da segurança para
determinar que a autoridade coatora “recalcule todo o débito, incluindo
os honorários e encargos financeiros do parcelamento, saldo devedor e
parcelas objeto do PEP no 20420217-4 e no 20420226-1 excluindo-se de seu
cômputo as multas que excedem o montante do tributo, reduzindo-as ao
patamar de 100% do valor do imposto, assim como os juros moratórios que
excedem a taxa SELIC”.
A r. sentença de fls. 211/221 concedeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-96.2020.8.26.0053 -Voto no 36830
3
segurança para determinar que incida sobre o débito exigido nos
parcelamentos mencionados no pedido apenas a taxa de juros e
acréscimos financeiros prevista para os tributos federais, bem
como a multa em valor equivalente ao do tributo devido,
compensando-se o valor pago a maior das futuras parcelas. Sem
condenação em verba honorária.
Inconformado, recorre o Estado alegando,
em síntese, ter a parte se beneficiado de pagamento e adesão ao
parcelamento, que os juros para pagamento parcelado são com
incentivo, a constitucionalidade dos juros de mora estaduais para
consolidação do débito, a inaplicabilidade da decisão da Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26-0000
à
pretensão. Sustenta, por fim, a inexistência de caráter confiscatório
da multa imposta e reconhecida na data da consolidação do débito.
Pugna a inversão do julgado (fls. 315/343).

Resposta às fls. 348/358. Prevenção desta
Relatoria em decorrência do Agravo de Instrumento no 2065900-
95.2020.8.26.0000- fls. 361. Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, busca a
Impetrante ordem para pagar débitos tributários do ICMS inscritos
em dívida ativa, parcelados com os benefícios do Programa Especial
de Parcelamento PEP do ICMS, instituído pelo Decreto no
64.564/19 de 05/11/2019, aplicando-se juros limitados à taxa
SELIC e a exclusão das multas que excedem o montante do tributo,
reduzindo-as ao patamar de 100% do tributo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-96.2020.8.26.0053 -Voto no 36830
4
A
orientação
pretoriana
consolidada
e
objeto de Recurso Representativo de Controvérsia (Repetitivo)
julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
fato da impetrante ter aderido a Programa Especial de
Parcelamento PEP não implica em estar impedida de discutir as
regras jurídicas do acordo de parcelamento, emergindo hígidos o
interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento sob o rito dos artigos 1.036 e seguintes do CPC, assim
decidiu: “5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da
obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos
aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se
pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de
obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação
presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser
invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g.
erro, dolo, simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp
948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira
Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.” (STJ, Primeira Seção,
REsp 1.133.027-SP, j. 13.10.2010, Rel. para o Acórdão o Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES).
Com efeito, certo é que os juros de mora
incidem do vencimento da obrigação tributária, quando há mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-96.2020.8.26.0053 -Voto no 36830
5
sobre o tributo corrigido monetariamente e não sobre o valor do
imposto originário defasado pela inflação (artigos 96 e 98 da Lei no
6.272/89 e artigo 161 do CTN), de igual sorte, legítima a Taxa
SELIC (instituída pela Lei no 9.250/95), a partir de 1o/01/99. E
devido às disposições da Lei Estadual no 10.175/98, a cobrança dos
juros moratórios com fundamento na SELIC é realizada nos exatos
limites previstos no artigo 161 do Código Tributário Nacional, pois a
incidência de tal taxa faz cessar a atualização monetária.
De fato, incorreto o critério utilizado pela
Lei no 13.918/09 no que diz respeito à alteração dos índices
estabelecidos para cálculo dos juros de mora incidentes sobre
débitos de ICMS.
Nesse sentido foi o julgamento do Colendo
Órgão Especial que reconheceu em parte a inconstitucionalidade da
Lei Estadual no 13.918/09, e limitou a taxa de juros à taxa SELIC,
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, julgada em 27/02/2013, relatada
pelo Des. Paulo Dimas Mascaretti “procedente em parte a arguição, para
o fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos
85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n°
13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou
da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais”.
A saber, a ementa do julgado posto em
realce:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE -
Arts. 85 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação
dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-96.2020.8.26.0053 -Voto no 36830
6
sistemática de composição dos juros da mora para
os tributos e multas estaduais (englobando a
correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13%
ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário
da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da
taxa SELIC - Juros moratórios e correção monetária
dos créditos fiscais que são, desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito
Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em
que se situa a competência concorrente da União,
dos Estados e do DF - §§ 1o a 4° do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares,
pelos quais a União produz normas gerais sobre
Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos
Estados e ao Distrito Federal compete suplementar,
no âmbito do interesse local, aquelas normas - STF
que, nessa linha, em oportunidades anteriores,
firmou o entendimento de que os Estados-membros
não podem fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo
fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI n° 442) - CTN que,
ao estabelecer normas gerais de Direito Tributário,
com repercussão nas finanças públicas, impõe o
cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a
incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não
dispuser de modo diverso" - Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros
no âmbito dos tributos federais que, destarte,
também se insere no plano das normas gerais de
Direito
Tributário/Financeiro,
balizando,
no
particular, a atuação legislativa dos Estados e do
DF - Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado
para a recomposição dos créditos tributários da
União a partir da edição da Lei n° 9.250/95, não
podendo então ser extrapolado pelo legislador
estadual - Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a
impedir que o contribuinte inadimplente possa ser
beneficiado com vantagens na aplicação dos valores
retidos em seu poder no mercado financeiro, bem
como
compensar
o
custo
do
dinheiro
eventualmente captado pelo ente público para
cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-96.2020.8.26.0053 -Voto no 36830
7
ao dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade
e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de
natureza confiscatória, não podendo o Poder
Público em sede de tributação agir imoderadamente -Possibilidade, contudo, de
acolhimento parcial da arguição, para conferir
interpretação
conforme
a
Constituição,
em
consonância com o julgado precedente do Egrégio
STF
na
ADI
n° 442
-
Legislação
paulista
questionada que pode ser considerada compatível
com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que
na atualidade engloba a correção monetária), seja
igual ou inferior à utilizada pela União para o
mesmo fim - Tem lugar, portanto, a declaração de
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação
que vêm sendo dada pelo Estado às normas em
causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo
que seu alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência parcial
da arguição.
Desta forma, inadmissível aumentar os
índices utilizados pela União. A taxa de juros, absorvida a correção
monetária, deve limitar-se à realizada na cobrança de tributos
federais, por conseguinte, merece guarida a pretensão da recorrida
quanto à incorreção da taxa de juros superior à Taxa SELIC.
De certo que a parte ao aderir ao Programa
Especial de Parcelamento
PEP obteve vantagens, pois incluiu o
débito para pagamento em parcelas, com redução do valor
atualizado das multas punitiva e moratória e dos juros incidentes
sobre o imposto e sobre a multa punitiva, a teor da previsão do art.
1o, I, do Decreto no 58.81/2012.
Também não se discute que a adesão ao
programa não admite a discussão da dívida, porque nos termos da
previsão contida no art. 100, § 6o, da Lei Estadual no 6.374 de 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-96.2020.8.26.0053 -Voto no 36830
8
de março de 1989 “(...) § 6o - O pedido de parcelamento implica confissão
irretratável do débito fiscal, expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso
administrativo e desistência dos já interpostos.”
Correta,
portanto,
a
r.
sentença
ao
determinar à Fazenda Estadual o recálculo dos valores parcelados
sem a incidência dos juros de mora fixados nos termos da Lei
Estadual no 13.918/09, inclusive em relação à repetição dos
valores mediante compensação do débito de ICMS no mesmo PEP.
O recálculo das parcelas só foi realizado
após comando judicial nesse sentido, presente destarte o interesse
processual da impetrante. Daí a pertinência do embate trazido pela
autora.
Não se perca de vista, tal assunto já foi
detidamente estudado nesta Câmara de Justiça, adotando-se o
mesmo posicionamento:
“TRIBUTÁRIO
CONSTITUCIONAL
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
PEDIDO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA JUROS MORATÓRIOS
INCONSTITUCIONAIS

PROGRAMA
ESPECIAL DE PARCELAMENTO
ICMS
Lei
Estadual
no 13.918/09
julgada
parcialmente
inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal
Taxa SELIC que se aplica ao débito
tributário do ICMS submetido ao Programa
Especial de Parcelamento
Inteligência dos
artigos 85 e 96, ambos da Lei Estadual no 6.374/89,
conforme alterados pela Lei Estadual no 13.918/09
e do art. 1o, § 1o, da Lei Estadual no 10.175/98

Precedentes desta C. Câmara
Adesão ao
Programa Especial de Parcelamento que não
impede o controle judicial dos aspectos jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-96.2020.8.26.0053 -Voto no 36830
9
da obrigação tributária, entre os quais figura o
índice de juros moratórios Precedentes do E. STJ
e desta C. Câmara Sentença mantida Recursos
voluntário e oficial desprovidos." (Apelação Cível
1017581-22.2018.8.26.0053; Relator (a): Carlos von
Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de
Registro: 22/05/2019).
"IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
Pretensão ao reconhecimento da ausência de
interesse de agir da autora, tendo em vista o
programa especial de parcelamento, cuja adesão
implica o reconhecimento do débito tributário.
Descabimento. Questão que se confunde com o
mérito. Preliminar rejeitada. ICMS. Adesão ao
Programa Especial de Parcelamento
PEP.
Pretensão de exclusão dos juros de mora
excedentes à taxa SELIC. Taxa de juros que deve
ser limitada à taxa SELIC. Reconhecimento da
inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no
13.918/09 pelo Órgão Especial. Decisão que
vincula os demais julgamentos, nos moldes do art.
927, V do NCPC. Adesão ao parcelamento que
impossibilita a discussão dos aspectos fáticos da
dívida, mas possibilita a discussão de aspectos
jurídicos,
especialmente
diante
de
inconstitucionalidade reconhecida. Sentença de
procedência
mantida.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Tratando-se de restituição de tributo, deve-se
aplicar a taxa SELIC no que diz respeito aos juros
de mora e atualização monetária, incidentes a
partir do trânsito em julgado da decisão.
Inteligência do art. 167 § único do CTN e das
Súmulas 188 e 523 do E. STJ. Inaplicabilidade da
Lei no 11.960/09 ao cálculo do valor devido.
Recurso
e
reexame
necessário
improvidos."
(Apelação Cível 1032895-42.2017.8.26.0053; Relator
(a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-96.2020.8.26.0053 -Voto no 36830
10
Registro: 11/08/2020).
Já no que tange à imposição da multa, deve-
se observar o princípio do não confisco, esculpido no art. 150, VI,
da Constituição Federal que assim determina: “Art. 150 - sem prejuízo
de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...); IV Utilizar tributo com
efeito de confisco.”.
É necessário asseverar que a multa possui
natureza punitiva em razão da infração cometida e busca
desestimular a reincidência, sendo inconstitucional a sua fixação
em montante superior a 100% do total de imposto devido, nos
termos do art. 27, parágrafo único, da Lei Estadual no 13.296/08.
Nesse
sentido
é
a
jurisprudência
do
Supremo Tribunal Federal entendendo que a multa fixada no
supramencionado patamar tem caráter confiscatório:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO (...) MULTA PUNITIVA. PATAMAR
DE
100%
DO
TRIBUTO.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1.
(...). 3. Quanto ao valor máximo das multas
punitivas, esta Corte tem entendido que são
confiscatórias
aquelas
que
ultrapassam
o
percentual de 100% (cem por cento) do valor do
tributo devido.” (ARE 1058987 AgR / SP São
Paulo
AG.
REG.
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Rel. Min.
ROBERTO
BARROSO,
Primeira
Turma,
j.
01.12.2017).
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA
PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-96.2020.8.26.0053 -Voto no 36830
11
DE
100%
DO
VALOR
DO
TRIBUTO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE.
A multa punitiva é aplicada em situações nas
quais se verifica o descumprimento voluntário da
obrigação
tributária
prevista
na
legislação
pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla
à atuação da Administração tributária. Nessas
circunstâncias, conferindo especial destaque ao
caráter
pedagógico
da
sanção,
deve
ser
reconhecida a possibilidade de aplicação da multa
em percentuais mais rigorosos, respeitados os
princípios constitucionais relativos à matéria. A
Corte tem firmado entendimento no sentido de
que o valor da obrigação principal deve funcionar
como limitador da norma sancionatória, de modo
que a abusividade revela-se nas multas arbitradas
acima do montante de 100%. Entendimento que
não se aplica às multas moratórias, que devem
ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O
acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para
100%.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.” (ARE 836828 AgR, Relator(a): Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.12.2014).
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
MULTA
FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ALEGADA
OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I Esta
Corte firmou entendimento no sentido de que são
confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais
do valor do tributo devido. II A obediência à
cláusula de reserva de plenário não se faz
necessária
quando
houver
jurisprudência
consolidada do STF sobre a questão constitucional
discutida. III Agravo regimental improvido.” (RE
748257
AgR/SE
-
SERGIPE
AG.REG.
NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Julgamento:
06/08/2013, Órgão Julgador: Segunda Turma).
Destarte, impossível não reconhecer que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-96.2020.8.26.0053 -Voto no 36830
12
percentuais arbitrados acima de 100% (cem por cento) do valor do
tributo ofendem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
No presente caso ela gravita em percentual
superior a 100% do tributo devido, de acordo com os valores
constantes na certidão da dívida ativa de fls. 60/80, de modo que,
deve ser reduzida para valor equivalente ao do tributo devido.
Ressalta-se
que
a
determinação
de
alteração da forma de cálculo dos encargos incidentes sobre os
débitos fiscais (decorrente de imposto declarado e não pago) não
afasta os elementos que conferem validade à CDA, não
acarretando, por consequência, a nulidade do título, bastando a
readequação do parâmetro de atualização do débito inserido na
certidão da dívida ativa para se afastar eventuais máculas no título.
No mais, a compensação dos valores já pagos a maior nas futuras
parcelas é de rigor.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011176-96.2020.8.26.0053 -Voto no 36830
13
provimento ao recurso. Sem verba honorária nos termos do
artigo 25 da LMS.
VERA ANGRISANI
Relatora